Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-33.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: NIVALDO JOSE SEIXAS
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do suposto cometimento do crime tipificado no art. 215-A do Código Penal.
Em suma, alega a impetrante que a conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta-se ilegal porquanto lastreada na mera gravidade abstrata do crime imputado, que não está apta a satisfazer o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, ao que agrega ser suficiente a submissão do paciente às cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, notadamente porque possui problemas com álcool, conforme sua própria oitiva e declarações de seus familiares, e ostenta predicados pessoais favoráveis, os quais, inclusive, em caso de eventual condenação, certamente lhe garantirão a fixação de regime diverso do fechado, a tornar a restrição cautelar a sua liberdade ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Com arrimo nessas assertivas, postula a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva de NIVALDO JOSE SEIXAS e expedido o alvará de soltura em seu favor, pleiteando, no mérito, a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada do ID 124792667 ao ID 124792669.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente no dia 13/04/2022, às 19h24min, e, às 20h da mesma data, os autos vieram-me conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, na mesma linha intelectiva firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, friso que o deferimento liminar de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificável apenas se o ato impugnado estiver eivado de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal impingido sobre a liberdade ambulatorial do paciente.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem assim que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou acarrete dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, muito menos em sede de Plantão Judiciário.
Depreende-se da decisão objurgada que, após homologar o flagrante, a d. autoridade tida por coatora converteu a prisão em preventiva, por vislumbrar a satisfação da condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP (pena máxima em abstrato do crime do art. 215-A do CP superior a 04 anos), bem como a presença do fumus comissi delicti, facilmente perceptível nos elementos informativos contidos no caderno policial, e do periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, a fim de evitar a reiteração delitiva, mesmo porque o próprio suspeito declarou na Delegacia de Polícia que não é a primeira vez que tem condutas dessa natureza.
Assim, à primeira vista, não há falar em ilegalidade da medida adotada na instância singela, porquanto preenchidos os requisitos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
E, como é sabido, o estado de torpor voluntário e parcial do suspeito, derivado da ingestão de álcool, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena, ex vi do art. 28, §1o, do Código Penal, não sendo, assim, tal alegação suficiente para revogar a medida constritiva, mormente porque inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez decorrente de caso fortuito ou de força maior.
Outrossim, conquanto a impetrante alegue que na hipotética condenação do paciente, este certamente seria submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar desproporcional sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do habeas corpus, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.
E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.
Por fim, consigne-se que, verificando-se, ao menos por ora, a efetiva imprescindibilidade da prisão preventiva, é certo que a existência de condições pessoais abonatórias, por si só, não dá azo à revogação da custódia e tampouco à substituição do ergástulo por cautelares mais brandas.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, inclusive diante do nítido caráter satisfativo da medida, a qual se confunde com o próprio mérito do remédio heroico, devendo a sua análise exauriente ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de NIVALDO JOSE SEIXAS.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista